Tribunal: TCU
Processo: 031.445/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1938/2020-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 1705/2019-TCU-Plenário , esta representação foi considerada procedente, a medida cautelar concedida por meio de despacho à peça 36 foi confirmada e foram proferidas determinações ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e à Secretaria de Estado de Transportes do Ampapá, para que se abstivessem de utilizar recursos do Termo de Compromisso 142/2013 nas obras da BR-156/AP, trecho sul, lote 4 (objeto do Contrato 3/2015-Setrap) sem que houvesse prévia aprovação do projeto executivo pelo Dnit, e à SeinfraRodoviaAviação, para que acompanhasse o deslinde da matéria; Considerando que o Termo de Compromisso 142/2013 foi rescindido unilateralmente pelo Dnit; Considerando que o Contrato 3/2015-Setrap foi, também, rescindido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e de acordo, na essência, com os pareceres emitidos nos autos, em declarar a perda de objeto dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1705/2019-TCU-Plenário ; considerar cumprida a determinação constante no item 9.5 do Acórdão 1705/2019-TCU-Plenário ; e arquivar este processo, realizando-se as comunicações abaixo indicadas. 1. Processo TC- Processo 031.445/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Consórcio BR156/AP (23.670.779/0001-58); 1.2. Entidade: Estado do Amapá 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Rildo Rodrigues Amanajas (2.270/OAB-AP) e outros, representando Consórcio BR156/AP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público Federal no Amapá, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Secretaria de Estado de Transportes do Amapá, ao Consórcio BR156/AP e à Vara Federal de Laranjal do Jari/AP (processo 0000418-20.2016.4.01.3101).